Tribunal: CARF
Processo: 11128.003933/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003933/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.049 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 31/03/2005
IMPORTAÇÃO.
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA. AGENTE CONSOLIDADOR DE CARGA. NVOCC.
RESPONSABILIDADE. NÃO IMPUTAÇÃO.
O agente consolidador de carga estrangeiro, que nunca esteve com a guarda da
mercadoria importada em território nacional, não teve a oportunidade de dar
causa ao extravio e, por isso, não pode ser responsabilizado pelo pagamento
dos tributos devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Márcio Robson Costa, que negaram provimento ao Recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003933/2005-51
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de notificação de lançamento em
que se exigiram parcelas do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como multa proporcional, em
razão da apuração de falta de mercadoria durante procedimento de vistoria aduaneira, sendo
imputada a responsabilidade tributária ao transportador da mercadoria.
Constam da descrição dos fatos da notificação de lançamento as seguintes
constatações:
a) a mercadoria importada foi parametrizada em canal vermelho em face de
pedido de vistoria aduaneira realizada pelo importador Brasif Duty Free Shop Ltda., mercadoria
essa ingressada no território aduaneiro acondicionada no contêiner n° TTNU-967.323-2 e
amparada pelo conhecimento marítimo n° 6150023781, tendo em vista os competentes Termos
de Avaria de Contêiner n° 000557/2005 emitido pelo depositário e Romaneio de Desova 4472
emitido quando da conferência física da mercadoria despachada por Declaração de Trânsito
Aduaneiro;
b) no ato de vistoria aduaneira, verificou-se que existiam 10 paletes no interior do
contêiner ao invés dos 15 que constavam do manifesto de carga, tendo a falta da mercadoria sido
apurada após a sua verificação física;
c) a responsabilidade imputada ao transportador consolidador de carga NVOCC
(Non Vessel Operating Common Carrier, termo esse traduzido como “transportadora não
proprietária de navios para operação compartilhada”) deu-se em razão da constatação de
recebimento da carga para transporte sem as cautelas previstas no art. 595, § 1o, do Decreto no
4.543/2002.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência
da exigência, aduzindo o seguinte:
1) o contêiner sob comento, lacrado no exterior, foi ovado ou estufado pelo
Shipper no exterior, ou seja, no local de origem, tendo chegado ao Brasil sem evidências de
qualquer espécie de violação da segurança;
2) a autoridade aduaneira lançadora não fez qualquer referência ao fato constatado
durante o procedimento de identificação e pesagem de inocorrência de violação dos dispositivos
de segurança – os lacres – , fato esse comprovado pelos documentos emitidos pelo depositário;
3) os dispositivos de segurança mantiveram-se absolutamente intactos desde o
recebimento do contenedor até sua descarga oficial no território aduaneiro;
4) a responsabilidade pelo extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias, nos
termos do art. 591 Regulamento Aduaneiro, "será de quem lhe deu causa", sendo que, nos
presentes autos, não se comprovou que o extravio teria sido causado pelo defendente, partindo o
agente fiscal de uma inconsistente e frágil afirmação de ausência de ressalva ou de protesto
quando do recebimento do contêiner;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

5) inexiste prova nos autos de violação dos lacres durante o transporte, tendo a
empresa depositária, Libra Terminais, confirmado que os lacres se mantiveram intactos durante
todo o trajeto;
6) de acordo com jurisprudência dos antigos Conselhos de Contribuintes e da
anterior Câmara Superior de Recursos Fiscais, inexistindo prova da ocorrência de violação a
bordo do veículo transportador, não se pode imputar responsabilidade tributária ao transportador;
7) a exigência de IPI é absurda, dada a inocorrência de fato gerador do imposto;
8) inexistindo desembaraço da mercadoria, fato gerador dos tributos, não se pode
exigi-los na hipótese de falta de mercadoria.
O acórdão da DRJ em que se negou provimento à Impugnação restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 31/03/2005
VISTORIA ADUANEIRA. FALTA DE MERCADORIA.
A responsabilidade pela falta de mercadoria, verificada em procedimento de Vistoria
Aduaneira, não pode ser afastada em virtude de ter sido o transporte realizado sob a
condição House to House, pois se trata de convenção particular.
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pelos tributos apurados em relação ao extravio de mercadoria
ocorrida durante o transporte será do representante do transportador estrangeiro, por
expressa determinação legal.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2008 (e-fl. 139), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/01/2009 (e-fl. 170) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo, ainda, arguido que, da análise do ocorrido, era
possível verificar que a irregularidade não estava assente no contêiner transportado, mas, sim,
nos documentos e declarações entregues pelo importador à Receita Federal do Brasil, pois se o
contêiner foi entregue pelo transportador no destino, devidamente lacrado, sem qualquer indício
de violação e sem qualquer dano à mercadoria interna, a outra conclusão não se podia chegar
senão àquela de que o erro estava nas invoices.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em que se
exigiram parcelas do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como multa proporcional, em razão da
apuração de falta de mercadoria durante procedimento de vistoria aduaneira, sendo imputada a
responsabilidade tributária ao transportador da mercadoria.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro)
(...)
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 23 e parágrafo único):
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
(...)
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira; e
(...)
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 41):
(...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
I - no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do inciso III do
art. 628; e
[...]
Lei no 4.502/1964 (IPI)
(...)
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo
extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese
de mercadoria sob regime suspensivo de tributação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29
12 2003)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Lei no 10.865/2004 (PIS/Cofins)
(...)
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
(...)
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território
nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a
ser apurado pela administração aduaneira.
(...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens
constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou
avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
(...)
Art. 6o São responsáveis solidários:
(...)
III - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
[...]
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento):
(...)
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira; (g.n.)
Com base nos dispositivos supra, uma vez constatado, no desembaraço aduaneiro
ou durante a vistoria aduaneira, extravio de volume manifestado, o responsável pelo
transportador no País será responsabilizado, dele se exigindo II, IPI e PIS/Cofins-Importação,
bem como a multa pelo extravio da mercadoria.
Trata-se de imputação objetiva, pois, diferentemente do que ocorre em relação a
outros dispositivos da legislação, como, por exemplo o inciso V do art. 592 do Regulamento
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Aduaneiro (RA)1, no dispositivo aplicável ao presente caso (art. 592, inciso VI, do RA) não se
exige a comprovação de fraude.
Parte da doutrina entende nesse mesmo sentido, tendo afirmado Leandro Paulsen
que “[a] responsabilidade do transportador alcança, inclusive, o fato gerador presumido, qual
seja, a hipótese de falta de mercadoria, de que trata o art. 1o, § 2o, do DL 37/66, que dispõe: “§ 2o
Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no território nacional a
mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela
autoridade aduaneira.”2
O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) já decidiu nessa mesma linha,
verbis:
IMPORTAÇÃO – IMPOSTO – FATO GERADOR – FALTA DE MERCADORIAS –
RESPONSABILIDADE – TRANSPORTADOR.
Verificada a falta da mercadoria procedente do exterior, no todo ou em parte,
concretiza-se o fato gerador do imposto de importação, configurando-se a
responsabilidade do transportador (DL 37/66, art. 1o, § 2o e 32, I). A lei presume que a
mercadoria faltante foi internada no país, sendo essa a única forma de evitar a fraude
fiscal. A responsabilidade do transportador pelos tributos devidos é, no entanto,
objetiva, resultando da simples ocorrência do fato gerador, independentemente de sua
culpa pela falta apurada. (TRF4, 1a T., AC 1998.04.01.050723-4/PR, Rel. Juiz
Guilherme Beltrami, jun/00) – g.n.
Quanto a jurisprudência dos antigos Conselhos de Contribuintes e da anterior
Câmara Superior de Recursos Fiscais colacionada pelo Recorrente em sua peça recursal, trata-se
de entendimento já superado, conforme se depreende das seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/05/2005
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
O Decreto-Lei n° 37/66, no Capítulo VI, que dispõe sobre Contribuintes e
Responsáveis, em seu artigo 32, atribui expressamente responsabilidade tributária ao
representante/agente marítimo do transportador estrangeiro pelo extravio e avaria
de mercadoria. (Acórdão no 3401-007.191, de 17/12/2019 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/03/2006
IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE PELOS
TRIBUTOS E MULTAS. TRANSPORTADOR. CABIMENTO.

1 Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41):
(...)
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga;
2 PAULSEN, Leandro. Direto tributário: Constituição e Código Tributário Nacional à luz da doutrina e da
jurisprudência. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado/Esmafe, 2008, p. 697.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

A verificação do extravio de mercadoria importada, devidamente apurado em
procedimento próprio, acarreta a responsabilidade do transportador pelos tributos
devidos e multas administrativas correspondentes, quando detectada a descarga e/ou
entrega para depósito de volumes avariados, com indícios de violação ou divergências
entre o peso/dimensão em relação ao manifesto de carga ou documento equivalente.
(Acórdão no 3401-003.123, de 15/03/2016)
Nota-se, portanto, que a jurisprudência administrativa e a judicial consideram
objetiva a responsabilidade em relação à avaria de mercadoria importada, sendo exigível do
responsável os tributos devidos na importação e a respectiva multa, em conformidade com o
parágrafo único do art. 60 do Decreto-lei no 37/1966 (redação vigente à época dos fatos),
enquadramento esse que consta, expressamente, da notificação de lançamento (fl. 4), verbis:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na
forma e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim
reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos
tributos que, em conseqüência, deixarem de ser recolhidos. (g.n.)
No presente caso, está-se diante de uma situação em que o ora Recorrente,
empresa Expeditors International do Brasil Ltda., representa no País a empresa estrangeira
consolidadora de carga NVOCC, Expeditors International Ocean, tratando-se de pessoas
jurídicas de um mesmo grupo, cujo interesse comum vem reforçar a responsabilização sob
comento.
Não se pode ignorar que o NVOCC é uma transportadora não proprietária de
navios para operação compartilhada de contêiner, a quem cabem os controles aduaneiros
demandados na operação.
Conforme apontado pelo próprio Recorrente, o contêiner havia sido devidamente
lacrado no exterior, ou seja, no local de origem, tendo chegado ao Pais sem evidência, de
qualquer espécie, de que os dispositivos de segurança (lacres) haviam sido violados, situação
essa em que não se vislumbra possibilidade de se responsabilizar o armador, uma vez que, por se
tratar de operação NVOCC, em que a operacionalização de carregamento (ovação) e de
descarregamento (desmembramento do embarque) se dá, respectivamente, pelo responsável no
exterior e por seu representante no Brasil, o controle da carga fica a cargo de ambos, que, no
presente caso, conforme já dito, trata-se de empresas do mesmo grupo (Expeditors International
Ocean e Expeditors Internacional do Brasil Ltda.)
Além disso, conforme consta do enquadramento legal da notificação de
lançamento (fl. 6), a multa foi exigida com base na alínea “d” do inciso III do art. 628 do
Decreto no 4.543/2002 (art. 106, inciso II, alínea "d", do Decreto-Lei n° 37/66), cuja redação é a
seguinte:
Art. 628. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução
(Decreto-lei no37, de 1966, art. 106):
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

(...)
III - de cinquenta por cento:
(...)
d) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
Trata-se de hipótese correspondente ao fato apurado nestes autos, razão pela qual
não se vislumbra possibilidade de se afastar tal imputação, conclusão essa também aplicável aos
lançamentos dos tributos incidentes na operação em razão do extravio da mercadoria,
considerada, por presunção, introduzida no território nacional.
Também no mesmo enquadramento legal (fl. 5), consta que a responsabilização
do representante NVOCC no País se deu com base no art. 592, inciso VI, do Decreto no
4.543/2002, verbis:
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no37, de 1966, art. 41):
(...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
No momento da vistoria aduaneira, constatou-se o extravio de parte da mercadoria
manifestada, cujo controle, conforme acima apontado, encontrava-se sob a responsabilidade dos
operadores do carregamento e do descarregamento.
Não se pode ignorar, ainda, que, de acordo com a IN RFB no 800/2007, o
consolidador estrangeiro NVOCC é representado no País por agente de carga, verbis:
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Logo, não se vislumbra possibilidade de se afastar a exigência da multa lançada,
devidamente fundamentada na legislação aduaneira aplicável ao caso.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator.
Em que pese o bem fundamento entendimento trazido pelo ilustre Relator em seu
voto, divirjo de suas conclusões, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, é de se esclarecer que, quando tratamos de extravio, a
responsabilidade fiscal do transportador pode se dar tanto em razão do extravio de volume
manifestado (ou de mercadoria manifestada, quando esta não se encontrar no interior de um
volume, como ocorre nos casos de granéis) quanto em razão de extravio de mercadoria que se
encontrava dentro de volume manifestado.
No primeiro caso, o simples “sumiço” do volume manifestado desloca para o
transportador a responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação. No segundo caso,
como se trata de “sumiço” de mercadoria que se encontrava no interior de volume manifestado, a
responsabilidade pelo imposto de importação só atinge o transportador se ficar caracterizado que,
de alguma forma, a mercadoria foi extraviada, ou poderia ter sido extraviado, enquanto estava
sob sua guarda. Daí porque a legislação condiciona essa transferência de responsabilidade à
comprovação de que o volume tenha descarregado com indício de violação ou com peso a menor
do que o manifestado.
É esse o disciplinamento que vamos encontrar expresso no inciso I do art. 32, no
art. 41 e nos §§ 1o e 2o do art. 60, todos do Decreto-lei no 37, de 1966, regulamentados nos arts.
104 e 592 do Decreto no 4.543, de 2002, Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos:
Decreto-lei no 37, de 1966:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Art.41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes,
quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou
documento de efeito equivalente, ou ainda do conhecimento de carga.
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
...
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
...
Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Art. 104. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 32,
inciso I, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o);
...
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
I - substituição de mercadoria após o embarque;
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume descarregado;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado
no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito aduaneiro;
V - extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
...
Diante do disposto nos artigos acima transcritos, antecipamos os esclarecimentos
a dois questionamentos que propomos na sequência e que poderiam surgir para aqueles menos
habituados à matéria:
1. Por que o legislador elegeu para fazer parte da relação tributária, como
obrigado ao pagamento do imposto de importação, uma pessoa (o
transportador) que, em princípio, não possui capacidade contributiva (não
revela riqueza tributável) e, aparentemente, não tem vínculo com o fato
gerador?
2. Por que o legislador estabeleceu requisitos diferentes para a responsabilização
tributária do transportador pelo extravio de volume e pelo extravio de
mercadoria que se encontrava dentro de volume?
Começamos a responder a primeira pergunta explicando que, ao contrário do que
se poderia imaginar, existe sim um vínculo do transportador com o fato gerador do imposto de
importação. Ao transportar mercadoria estrangeira sob controle aduaneiro, entrando no País ou
em percurso interno (trânsito aduaneiro), o transportador acaba atuando, lato sensu, no fluxo da
importação. Agindo entre o momento da entrada da mercadoria em território nacional (elemento
material do fato gerador) e o registro da declaração de importação (elemento temporal do fato
gerador), por óbvio que há uma vinculação do transportador com o fato gerador do imposto de
importação.
Quanto à capacidade contributiva, o transportador, de fato, não a possui. Isso
porque a riqueza revelada (a mercadoria importada), passível de tributação, a ele não pertence. E
isso nos leva a outra pergunta: o que justifica, então, o legislador ter chamado o transportador
para responder pelo imposto de importação da mercadoria extraviada?
A resposta a essa pergunta é mais simples do que parece, tendo sido bastante
explorada nas obras de Leandro Paulsen: o dever de colaboração. O transportador tem o dever
de zelar pela mercadoria que transporta e de entregá-la ao seu proprietário, o importador, para
que este possa providenciar o registro da declaração de importação para consumo, submeter a
mercadoria a controle aduaneiro e recolher os tributos devidos aos cofres da União. Permitir o
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

desaparecimento de uma mercadoria que esteja sob sua responsabilidade, além de caracterizar o
descumprimento do dever de zelo em relação à carga (dever de colaboração para com a
Administração Aduaneira), significa negar ao importador a possibilidade de introduzi-la de
forma legal na economia nacional, bem como negar à União a arrecadação dos tributos sobre
essa importação3.
Além disso, se uma mercadoria que constar como tendo sido importada vier a
desaparecer, é de se presumir que ela tenha entrado na economia nacional sem que tenha sido
submetida aos devidos controles aduaneiros, e sem que tenham sido recolhidos os tributos
devidos.
É por isso que, no caso de extravio de mercadoria importada, o legislador afastou
da relação tributária o importador, que seria o contribuinte, e colocou em seu lugar, na condição
de responsável, o transportador.
Quanto à diferença de tratamento das situações que envolvem o extravio de
volume e o extravio de mercadoria que se encontrava dentro de volume, a explicação é bastante
óbvia. O transportador tem a obrigação de manifestar o volume que lhe é entregue para ser
transportado, identificando dimensões e peso, e, via de regra, conhece o seu conteúdo a partir das
informações que lhe são apresentadas por aquele que, também via de regra, lhe entrega o volume
lacrado para transporte.
Por isso o simples extravio de volume manifestado pelo transportador, de forma
objetiva, atrai para ele a responsabilidade pelo imposto de importação. Se ele diz que está com o
volume em seu veículo (o manifesto diz isso) e esse volume não é encontrado, é de se presumir
que o transportador não cumpriu com o seu dever de zelo e que a mercadoria ingressou na
economia nacional sem se submeter aos devidos controles aduaneiros.
Também por isso a responsabilidade pelo extravio de mercadoria de dentro de
volume só pode ser imputada ao transportador quando houver o descumprimento do dever de
zelo em relação a algum aspecto que esteja sob o seu domínio, como, por exemplo, nos casos em
que houver algum indício de violação do volume ou que houver diferença de peso em relação
àquele que consta no manifesto, Não pode o transportador ser responsabilizado pela falta de
mercadoria de dentro de volume que tenha chegado sem sinais de violação e com o peso correto
em seu destino.
No caso ora analisado, apesar de a fiscalização ter constatado em ato de vistoria
aduaneira a falta de 5 dos 15 pallets que deveriam estar dentro do container, o enquadramento
legal utilizado na Notificação de Lançamento foi aquele previsto no inciso VI do art. 592 do
Decreto no 4.543, de 2002, que trata de extravio de volume manifestado, e não aqueles previstos
nos incisos II ou IV do mesmo art. 592, que tratam de extravio de mercadoria que se encontrava
no interior de volume manifestado.
Mas esse fato passa a ser de menor importância no presente processo, uma vez
que a fiscalização acabou imputando a responsabilidade pelo extravio de mercadoria importada,
constatado em ato de vistoria aduaneira, ao agente consolidador de carga (NVOCC), e, por este
ser estrangeiro, ao seu representante no País.

3 Mesmo que o imposto de importação não possua um caráter arrecadatório, a correta tributação da mercadoria
importada é fundamental para a proteção dos bens tutelados pelo Estado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003933/2005-51

Em que pese o agente consolidador de carga ser considerado, para todos os
efeitos, um transportador (transportador sem embarcação - NVOCC), ele nunca esteve, e nem
poderia estar pelas características de seu negócio, com a guarda da mercadoria em território
nacional, não tendo a oportunidade, dessa forma, de descumprir com o dever de colaboração para
com a Administração Aduaneira (de zelar pela mercadoria transportada). Em outras palavras, há
uma impossibilidade fática de que o agente consolidador de carga seja o responsável pelo
extravio de mercadoria importada, pelo simples fato de ele nunca ter estado com a guarda da
mercadoria importada em território nacional.
E não sendo o agente consolidador de carga estrangeiro responsável pelo extravio,
não há que se falar em responsabilidade de seu representante no País.
Não se está a dizer, com isso, que não tenha ocorrido o extravio, mas tão somente
que aquele que nunca esteve com a guarda da mercadoria importada em território nacional (no
caso o agente consolidador de carga estrangeiro) não pode ser responsabilizado pela falta de
mercadoria.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital